Tribunal: STF
Processo: ARE 1520581
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Devolução de valores retidos a título de Imposto de Renda Incidência de juros no mesmo percentual cobrado pela Fazenda pelo seu crédito tributário Entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE Possibilidade de complementação de precatório pago a menor Desnecessidade de nova requisição de pagamento Agravo de instrumento não provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 12)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §8º, da Constituição da República, bem como ao art. 97, §15, do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que:(eDOC 14, p. 20)



    “o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal acrescido pela Emenda Constitucional 62/09 disciplina que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. 



    Sendo assim, ante o exposto, o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, bem como, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula e 279 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 9, p. 3-4):



    “Cumpre-se sentença que condenou a Fazenda Paulista na devolução de valores retidos a título de Imposto de Renda (acordão de fls 29/37 dos autos originais). Sobreveio decisão que determinou à executada efetue depósito complementar no prazo de trinta dias. 



    Irresignada, agrava a Fazenda alegando, em síntese: a) que o depósito efetuado pelo DEPRE está em conformidade comos parâmetros da conta homologada, razão pela qual não há que se falar empagamento a menor; b) vedação à complementação de depósito de precatório, pois necessário proceder a nova requisição de pagamento com expedição de novo precatório. 



    Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento será improvido. 



    Não há dúvida sobre a natureza tributária deste cumprimento de sentença. Logo, tampouco há que se falar em juros de poupança ou aplicação da Tabela deste Tribunal de Justiça, mas, sim, por isonomia, a incidência daquela mesma taxa que o Fisco Estadual cobra pelo seu próprio crédito tributário (Recurso Extraordinário nº 870.947/SE: o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia). 



    Também sem razão a Fazenda ao pugnar a expedição de novo precatório, na medida em que deve prevalecer a economia processual e a duração razoável do processo. O pedido de nova requisição de pagamento em nada beneficia a parte credora, e a execução deve se dar também no interesse da parte exequente.”



    Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme decidido, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, segundo a qual a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 939112 AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 



    II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722803 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 515201 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/5/12).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente